Tribunal: TJDFT
Processo: 0727216-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727216-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUSA PINHEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANUSA PINHEIRO DE ARAUJO, com pedido de tutela antecipada recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, não acolheu o pleito de reconhecimento de prescrição da pretensão executiva (ID 28450884 - p. 42/43). Em síntese, cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial, ajuizada em 08/02/2017, com o objetivo de receber aluguéis e acessórios vencidos da locação de loja comercial. Em suas razões recursais (ID 28450880), a agravante alega que: 1) o prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil - CC; 2) entre o vencimento da última parcela do contrato e a sua citação transcorreu o prazo de prescrição; 3) a demora decorreu de desídia do exequente em promover os atos necessários para a citação. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da execução até o julgamento final do recurso, bem como para que o juízo de origem não realize qualquer ato de constrição em desfavor da agravante. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para declarar a prescrição dos valores cobrados pela agravada. Preparo recolhido (ID 28450885). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão da tutela antecipada recursal, porquanto ausente a probabilidade do direito. Ao compulsar os autos originários, observa-se que a execução foi ajuizada em 08/02/2017, para a cobrança de aluguéis e acessórios de locação vencidos entre 10/06/2015 a 15/10/2016 (ID 28450881 – p. 6/11). O juízo a quo determinou a citação em 20/02/2017 (ID 28450881 - p. 81) e o ato se concretizou em 26/08/2019 (ID 28450882 - p. 53). O prazo prescricional, nesses casos, é de 3 (três) anos, conforme dispõe o art. 206, § 3o, I, do Código Civil - CC. De acordo com o art. 202, I, do CC, a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz, mesmo que incompetente, e a referida interrupção retroage à data da propositura da ação (art. 240, § 1o, do CPC). Nesse mesmo sentido dispõe o art. 802 do CPC, ao tratar sobre o assunto no processo de execução: “Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”. Contudo, exige-se do autor a adoção das providências necessárias para a promoção da citação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de a interrupção da prescrição ocorrer apenas quando da sua efetivação (art. 240, § 2o, do CPC). Segundo Fredie Didier Jr, “O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em autos de papel; art. 248, caput, do CPC), adiantar as despesas com a citação e indicar o endereço do réu” (Curso de Direito Processual Civil. volume I. 17. ed. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 614). Por outro lado, não prejudicará o autor a demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme o § 3o do art. 240 do CPC, bem como o teor da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) . (...) § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Súmula no 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Nas razões recursais, a agravante alega que houve desídia do exequente em promover os atos necessários para a sua citação. Para tanto, cita a demora de mais de 6 (seis) meses para dar andamento ao processo entre a decisão de ID 28450881 - p. 133 e a manifestação de ID 28450881 – p. 138. No caso dos autos, em cognição sumária, verifica-se que o exequente adotou as providências necessárias para a promoção de citação ao ajuizar a execução, pois efetivou o pagamento das custas e indicou o endereço para a citação da agravante que constava no contrato de locação ("Quadra 06, Conjunto K, Lote 17, Setor Sul Gama - DF Lote 04, Ed. Pionner, 1° andar, Setor Central Gama - DF"). Verifica-se que o endereço que a agravante apresentou quando da celebração do contrato é confuso, pois contém dois lotes distintos. Essa circunstância inviabilizou a efetivação da citação pelo oficial de justiça, que certificou a inexistência de edifícios na Quadra 06, Conjunto K, do Gama (ID 28450881 - p. 89). Em razão do insucesso na citação dos réus, foram realizadas pesquisas pelo juízo nos bancos de dados à sua disposição. Então, o agravado solicitou a efetivação da citação da agravante na Quadra 06, Conjunto K, Lote 17, Gama, endereço similar ao fornecido por ela no contrato de locação. Entretanto, ao diligenciar no local, o oficial de justiça certificou que o endereço é dos pais da agravante e, na ocasião, o genitor informou que não sabia precisar o endereço em que ela residia (ID 28450881 - p. 125). Foram então realizadas diligências em todos os demais endereços da agravada localizados pelo juízo. Porém, os oficiais de justiça não tiveram sucesso nas diligências (ID 28450882 - p. 22 a 24). Após, o agravado solicitou novamente a tentativa de citação no endereço dos genitores da agravante, o que foi deferido e resultou na efetivação a citação. Na ocasião, o oficial de justiça certificou que (ID 28450882 - p. 53): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 20/08/2019 às 16:42, dirigime ao St. Central do Gama, Hotel Syrus, onde PROCEDI À CITAÇÃO de VANUSA PINHEIRO DE ARAUJO, 409.559.073-49, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Certifico que a sra. Vanusa não reside no endereço do mandado, que é a casa de sua mãe, a sra. que se identificou como Edi Pinheiro de Araújo. Na ocasião, a sra. Edi informou o telefone da filha (99648-8160). A sra. Vanusa informou seu local de trabalho, onde poderia ser encontrada, para onde me dirigi e a citei. Entretanto, ela não informou seu endereço residencial, por essa razão não procedi penhora por desconhecer bens da mesma, que afirmou nada possuir. Diante do exposto, devolvo o mandado para os devidos fins.” – grifou-se. Assim, aparentemente, a demora na citação não decorreu de desídia do agravado ou de motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, mas das diversas tentativas de localização da agravante decorrentes do fornecimento do endereço incorreto no contrato de locação. No que diz respeito ao lapso temporal de 6 (seis) meses indicado pela agravante, verifica-se que a ausência da prática de atos processuais decorreu da celebração de acordo extrajudicial para o pagamento do débito realizado entre o agravado e a B &amp; C Móveis para Escritório Decoração e Automação Comercial Ltda, também executada nos autos originários. Portanto, em avaliação preliminar, a movimentação processual revela que o exequente se manteve atuante nos autos e atento aos comandos judiciais a fim de localizar o endereço da executada. Conforme ressaltado pelo juízo a quo: “forçoso concluir que a interrupção da prescrição retroagiu à data de propositura da demanda, visto que o autor promoveu o ato citatório regularmente (art. 240, § 2o, do CPC), dado o reiterado e diligente atendimento à sua obrigação em fornecer os meios materiais e impulsionar regularmente o feito até a efetiva citação. Em outras palavras, a demora na citação da executada não foi motivada em razão da desídia do autor, o que afasta a prescrição, nos termos do § 3o, do art. 240, do CPC.” – grifou-se. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator